Tribunal: STF
Processo: RE 100192
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-18
Data de publicação: 1984-09-18

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. FILHA ADULTERINA 'A MATRE'. AUSÊNCIA
DE AÇÃO NEGATORIA DE PATERNIDADE NÃO E OBSTACULO A AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DA FILIAÇÃO ADULTERINA. O STF TEM ADMITIDO A
INVESTIGAÇÃO, QUANDO PAI PRESUMIDO, EMBORA SEM PROPOR A AÇÃO
ESPECIFICA, REPUDIA A PATERNIDADE POR FORMA INEQUIVOCA, E, AINDA,
QUANDO A CONCEPÇÃO OCORRE, DURANTE A EFETIVA SEPARAÇÃO DO
CASAL. PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO, ENTRETANTO, E INDISPENSAVEL A
PREVIA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL, NOS TERMOS DO ART-1., DA
LEI N. 883/1949. HIPÓTESE EM QUE, INOBSTANTE A CONCEPÇÃO DA FILHA
ADULTERINA TENHA SUCEDIDO, MUITO TEMPO APÓS O ABANDONO DE SUA MÃE
PELO MARIDO, A INVESTIGAÇÃO DA PATERNIDADE ADULTERINA 'A MATRE' NÃO
E POSSIVEL, PORQUE NÃO COMPROVADA A DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
CONJUGAL, POR UMA DAS FORMAS PREVISTAS EM LEI. AUTORA JULGADA, POR
ESSE MOTIVO, CARECEDORA DA AÇÃO. DISSIDIO PRETORIANO NÃO
COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NA ALINEA 'D',
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, NÃO CONHECIDO.